Tribunal: TJMT
Processo: 0003132-77.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003132-77.2017.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO XAVIER PIVETTA - CPF: 494.076.270-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARTINI - CPF: 454.247.300-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERVI DALLA LIBERA - CPF: 029.131.190-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOBBO FILHO - CPF: 033.555.780-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO TORRES DE AMORIM - CPF: 546.427.288-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO REGIMENTAL No
0003132-77.2017.8.11.0006

AGRAVANTE(S):

EDMIR JOSE SAI e MARIA JOSE GIRARDI SIA

AGRAVADO(S):

DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS RELATIVAS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de extinção do feito ante a ausência de intimação pessoal da parte para comprovar o pagamento das parcelas relativas às custas processuais, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDMIR JOSE SAI e MARIA JOSE GIRARDI SIA,
em face da decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação
interposto pela parte autora, ora agravada, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ (ID 19024961).

Em suas razões recursais (ID 23711470), a parte agravante diverge da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento de feito, por entender que a inobservância a regra do § 3o do artigo 218 do CPC/15 leva à extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo, não havendo a necessidade de intimação pessoal, como constou na decisão ora impugnada.

Adiante, reedita os termos apresentados em suas contrarrazões de apelação, alegando que a comprovação do pagamento de apenas uma única parcela, quando deferido o pagamento parcelado, leva à extinção do feito com o consequente cancelamento da distribuição, inexistindo a necessidade de intimação pessoal da parte para comprovação do pagamento das demais parcelas.

Assim, requer, nos termos do § 1o do art. 1.021 do CPC/15, a retratação da decisão monocrática recorrida, caso contrário, seja submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento para que seja mantida a sentença de extinção e, consequente, o cancelamento da distribuição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 27718963).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que cancelou a distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, pela ausência de pagamento das custas processuais iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) do valor da causa (ID 11571479).

Em suas razões recursais (IDs 11572987; 11572495; e 11572494), a parte apelante alega que ajuizou a presente demanda requerendo o pagamento parcelado das custas iniciais, o que foi deferido em 15/08/2017 por meio da decisão de movimento ID 11568495.

Afirma ter sido intimada da decisão que deferiu o parcelamento das custas inicias em 6 (seis) vezes, tendo conhecimento de que o pagamento da primeira parcela deveria ocorrer imediatamente após a publicação da decisão de deferimento.

Sustenta ter efetuado o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 8.590,82 (oito mil quinhentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), no mesmo dia em que foi publicada a decisão, qual seja, dia 22/08/2017.

Assevera que mesmo diante do pagamento da primeira parcela e da realização de diversos atos processuais, em 21/02/2018, foi certificado nos autos a ausência de comprovação do pagamento das custas processuais, sendo os autos encaminhados à conclusão, o que culminou na sentença de extinção sem resolução do mérito em 22/08/2018.

Tendo em vista a ausência de intimação da parte para comprovar o pagamento ou efetuá-lo, defende a impossibilidade de extinção do feito por ser imprescindível a intimação pessoal do autor, especialmente na hipótese de complementação de custas processuais.

Assim, requer seja anulada a sentença recorrida com o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 11572995 e 11572994).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora
DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face de
EDMIR JOSE SIA E OUTRO(S)
, aduzindo que, em 06/06/2002, firmou contrato de compra e venda com os apelados para alienação de três imóveis, sendo eles matriculados sob o no 28.028, no 28.029 e no 28.030 , todos do Registro de Imóveis de Diamantino/MT, com a denominação Fazenda Santo Estevão I, II e III.

Foi estabelecido no contrato que os apelados, além de efetuar o pagamento referente à compra dos imóveis, assumiriam as dívidas e os processes que tramitam na Comarca de Diamantino/MT e Tangara da Serra/MT, porém, o imóvel matriculado sob n° 28.028 (Fazenda Santo Estevão I), foi penhorado e leiloado.

Em razão da inadimplência dos apelados e dos diversos conflitos, sendo que em um deles, em Recurso de Apelação n° 38.697/2015, que tramitou na 5a Câmara Cível do TJ/MT, reconheceu-se o pagamento integral das áreas, mas, também a inadimplência contratual dos apelados pela falta de cumprimento das obrigações de fazer contidas no contrato, propôs a presente demanda requerendo a estipulação de prazo para o cumprimento do contrato, bem como o bloqueio das matrículas sob os n°s 28.029 e 28.030 e, alternativamente, em caso de descumprimento, a reintegração da posse dos respectivos imóveis, além do pagamento parcelado das custas processuais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou extinto o feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para a comprovação do pagamento das custas processuais e a consequente impossibilidade de extinção do feito.

Consoante a regra do artigo 485, inciso III, do CPC/15, a extinção do processo sem julgamento do mérito se dá quando "
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"
.

Referido artigo determina, ainda em seu § 1o, que antes de extinguir a demanda, a parte autora deve ser intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito.

No entanto, no caso dos autos, constata-se que não houve a referida intimação.

Isso porque, da análise detida dos autos verifica-se que em 15/08/2017 foi deferido o pagamento parcelado das custas processuais, com intimação no Diário de Justiça Eletrônico no 10085 e publicação em 22/808/2017 (IDs 11568495 e 11568496).

Na sequência, foram realizados diversos atos processuais como a citação da parte apelada para a apresentação da contestação e a intimação da parte apelante para a apresentação da impugnação à contestação, além do andamento processual das demais demandas apensadas a este feito.

Em 21/02/2018 foi certificado nos autos a ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, sendo os autos encaminhados à conclusão, conforme colacionado abaixo (IDs 11571478):

“INTIMACAO

Certifico que a autora intimada da r. decisão de fls. 657/660, via DJE n° 10085, de 21/08/2017 e publicado no dia 22/08/201, não comprovou nos autos o pagamento das custas processuais de nenhuma parcela, parceladas em 06 (seis) vezes, até a presente data.

DIAMANTINO, 21 de fevereiro de 2018”

Diante da certificação de não comprovação do pagamento das custas, o magistrado singular procedeu o cancelamento da distribuição com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito em 21/02/2018, conforme sentença abaixo transcrita (ID 11571479):

“Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTO AGROPECUÁRIOS LTDA - M em desfavor de EDMIR JOSE SIA e OUTROS, com base nas alegações apontadas na inicial.

A inicial foi despachada, determinando que os requeridos cumprissem a determinação apontada em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como autorizou o parcelamento quanto ao pagamento das custas iniciais (fls. 657/660).

Devidamente citados, os requeridos contestaram a ação (fls. 769/864).

As fls. 929, foi certificado que a parte autora não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas referentes às custas iniciais, registrando-se que foi autorizado o parcelamento em 06 vezes.

E o breve relatório.

Decido.

O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, pela ausência do pagamento das custas processuais iniciais.

A nova CNGCJ/MT autoriza o parcelamento do pagamento das custas iniciais, em consonância com 0 art. 98 § 6° do NCPC.

No artigo 468, parágrafo 6o, da CNGCJ/MT, a norma define que o juiz, depois de analisar o pedido de gratuidade, e aceitá-lo, poderá permitir o parcelamento das custas, desde que fundamente a decisão.

O dispositivo, em seu parágrafo 7°, determina que incide correção monetária sobre o parcelamento e que a primeira parcela deverá ser paga após a decisão favorável do juiz.

Já o art. 218 § 3° do NCPC, dispõe que, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

No caso, o deferimento do parcelamento se deu em 15 de agosto de 2017 (fls. 657/660), sendo certo que a parte autora sequer iniciou o pagamento do parcelamento logo após a decisão que o deferiu, em afronta ao parágrafo 7° do art. 468 da CNGC/MT, havendo nos autos certidão nesse sentido (fls. 929).

Portanto, verifica-se que o demandante mostrou-se inerte e desidioso em relação ao pagamento das custas, devendo ser cancelada a distribuição e extinto o processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, a Jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMNTAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENQA. CUSTAS JUDICIAIS. CABIMENTO. AUSDNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUICAO INDEPENDETEMENTEDA INTIMAQAODA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas a apreciação judicial, circunstancia que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. São devidas custas judiciais na fase de cumprimento de sentença, devendo o valor correspondente ser recolhido no prazo de 30 dias previsto no art. 257 do CPC, independentemente de intimação da parte, contados , sob pena de cancelamento da distribuição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 70.638 - RJ (2011/0253727—5)

Ante o exposto, cancelo a distribuição e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 2% do valor da causa.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

DIAMANTINO, 21 de fevereiro de 2018.”

Inconformada, a parte apelante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão e erro material, demonstrando o efetivo pagamento da primeira parcela em 22/08/2017 (ID 11572481).

No entanto, teve o recurso rejeitado sob o fundamento de que
“as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se identificam com as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC”
.

Denota-se que razão assiste ao apelante, pois não há nos autos intimação para que comprovasse o recolhimento da primeira parcela das custas processuais.

Ademais, não se verifica no caso dos autos ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo como determina o artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Isso porque, a inicial foi recebida pelo juízo
a quo
, o qual verificou a presença dos pressupostos processuais e determinou a citação da parte adversa, bem como a intimação da apelante para apresentar impugnação à contestação, conforme se verifica do movimento ID 11568495.

Além disso, a ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais compreende ato e diligencia que incumbe à parte autora.

Assim, se fosse o caso de extinção por abandono, hipótese do artigo 485, inciso III, do CPC/15 deveria ter o d. magistrado
a quo
determinado a intimação pessoal da parte autora, em observância à regra do art. 485, § 1o do CPC.

Desse modo, a nulidade mostra-se patente, pois a regra do § 1o do artigo 485 do CPC/15 determina que nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, deixando de realizar atos e diligências que lhe incumbiam, deverá ser realizada a intimação pessoal da parte para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias.

Ora, o objetivo do legislador foi justamente evitar prejuízo a parte em razão de eventual desídia de seu patrono, motivo pelo qual indispensável oportunizar a parte se manifestar sobre o recolhimento das custas iniciais.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal."
(In: Curso de Direito Processual Civil, 41a ed. vol. I, p.285).

Entendimento pacificado no STJ, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018). (g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE LIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, III, § 1o, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE EVIDENCIADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O §1o do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de INTIMAÇÃO da parte pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar prosseguimento ao feito. Tal medida busca preservar o autor da ação, para que não seja prejudicado por eventual desídia de seu patrono. Inobstante a autorização do PARCELAMENTO das CUSTAS iniciais, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC e art. 468, §§6o e 7o, da CNGC, as demais despesas e CUSTAS que sobrevierem no curso da demanda devem ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.”
(N.U 0000048-76.2016.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, publicado no DJE 14/03/2018).

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, quando o patrono do autor não é intimado especificamente para promover o andamento do processo, bem como a parte pessoalmente.”
(TJMT, Ap 85023/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 24/08/2017).

Portanto, estando presentes os pressupostos de constituição válido e regular do processo e não havendo a intimação pessoal da parte, não há que falar em extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a intimação da parte autora para comprovar o pagamento de todas as parcelas relativas às custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

P. I. C.

Cuiabá, 15 de outubro de 2019.-

[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados nas contrarrazões da apelação (IDs 11572994 e 11572995).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020